Tribunal: TJDFT
Processo: 0742502-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742502-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDSON FERNANDO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42217581) interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de EDSON FERNANDO PEREIRA, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado e intimou a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc, III e § 1o, do Código de Processo Civil. Eis o decisório hostilizado (ID 143567913 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de penhora de ID Num. 142831585, tendo em vista que, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Vale mencionar que o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. Neste sentido, há precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual de proventos de aposentadoria do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.(Acórdão 1348546, 07070538720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (grifos do original) Inconformado, narra o recorrente que o processo de origem tem como objeto o ressarcimento de valores creditados em duplicidade na conta de titularidade do agravado e verba honorária sucumbencial, e que, apesar das diversas diligências realizadas via sistema SISBAJUD e RENAJUD, não se alcançou a satisfação do crédito que perfaz a monta de R$ 42.375,98 (quarenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Aponta que foi efetuada pesquisa pelo sistema INFOJUD, cujo resultado demonstra que a parte possui restituição de imposto de renda a receber e um altíssimo valor a título de proventos de aposentadoria. Pretende, dessa forma, o agravante a reforma do édito por entender ser possível a penhora sobre os rendimentos do recorrido e a restituição do imposto de renda, haja vista entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça no sentido de possibilitar o afastamento da regra de impenhorabilidade absoluta de salário/aposentadoria, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, aplicando-se percentual razoável que preserve a dignidade do devedor e de sua família. Alega que os documentos acostados nos autos demonstram que o executado possui duas fontes de renda, totalizando o importe anual de R$ 376.054,62 (trezentos e setenta e seis reais mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Diante disso, entende ser razoável a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravado e da restituição do imposto de renda e verbera a existência de perigo de dano consubstanciado na possibilidade de o processo ser encaminhado ao arquivo provisório, ante a indicação de todos os meios constritivos conhecidos pelo credor, e de alcance da prescrição. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a penhora de percentual sobre a aposentadoria do recorrido e a quantia de imposto de renda a ser restituída. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem se trata de cumprimento de sentença referente à ação de ressarcimento de valor depositado em duplicidade na conta do réu, incluído o valor a título de honorários sucumbenciais, no valor atualizado, em 22.04.2022, de R$ 63.376,61 (sessenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme certidão de crédito judicial para protesto de ID 142628864 (processo referência). No curso de feito, o Juiz Singular deferiu pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 141606205, 141606204, 141606201 e 141606200), todas sem sucesso para a localização de bens passíveis de penhora, extraindo-se, contudo, da Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2021 que o executado é aposentado e aufere rendimentos da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, no importe anual de R$ 376.054,62 (trezentos e setenta e seis reais mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Pois bem. Extrai-se dos autos que a quantia vindicada para que seja objeto de constrição refere-se aos proventos de aposentadoria auferidos mensalmente pelo devedor, reputados impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Com efeito, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo denominado Tribunal da Cidadania, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, seguem transcritos excertos de julgados da referida Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022. – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) Na mesma linha de raciocínio, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1437163, 07406799720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, de acordo com o acervo probatório, o executado aufere duas rendas a título de aposentadoria, oriundas da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, as quais totalizam o valor bruto mensal de cerca de R$ 31.337,88 (trinte e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), não havendo notícia de eventual despesa extraordinária além daquelas que se presumem para a subsistência da pessoa comum, de modo que a constrição de parcela dos seus ganhos não irá comprometer a sua dignidade e de sua família. Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) sobre os seus rendimentos líquidos mensais provenientes da aposentadoria junto à Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, contados após ser abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), não terá o condão de inviabilizar sua manutenção. Sobre o pedido de penhora de numerário a ser recebido pelo executado decorrente de restituição de imposto de renda (R$ 1.422,04 – mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), impõe-se adotar, como corolário lógico, o mesmo raciocínio que emerge da novel relativização mencionada, vez que tal verba mantém a natureza de provento sobre o qual incidiu a tributação. Assim, diante da probabilidade de direito do recorrente, para penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor até a quitação da dívida questionada (honorários advocatícios), bem como do risco de dano grave, em razão das diversas tentativas frustradas já envidadas para localização de bens penhoráveis e da natureza alimentar de parcela do débito, pois inclui honorários sucumbenciais, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para deferir a constrição de 10%% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos mensais do agravado provenientes da aposentadoria junto à Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), bem como sobre a verba a ser recebida a título de restituição de imposto de renda, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador